Tribunal: TJMT
Processo: 0014115-58.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014115-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO SERGIO AMORIM MENDES - CPF: 918.370.901-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014115-58.2016.8.11.0042

APELANTE: PAULO SERGIO AMORIM MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE [ART. 59, CP] – REDIMENSIONAMENTO DA PENA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, descabida a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

A indicação de condutas inerentes ao tipo penal não se afigura idônea para negativação da culpabilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014115-58.2016.8.11.0042

APELANTE: PAULO SERGIO AMORIM MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação manejado pela Defensoria Pública em favor de PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 6 [seis] anos e 3 [três] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 [seiscentos e vinte cinco] dias-multa, estes no mínimo legal.

Aduz que não há provas suficientes para sua condenação, almejando a reforma da sentença para que seja absolvido. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Busca, ainda, a minoração da pena privativa de liberdade e da multa, com a consequente aplicação do regime prisional menos gravoso ao apelante, com a aplicação da detração penal do período em que esteve preso preventivamente. Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu nessa mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014115-58.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO SÉRGIO foi denunciado em razão de, no dia 05/05/2016, no período noturno, na Rua Vilhena, no 135, Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá, manter em depósito 11 [onze] trouxinhas de cocaína, com massa de 1,62 [um grama e sessenta e dois centigramas] e 1 [uma] porção de maconha, com massa de 0,72g [setenta e dois centigramas].

O CB PM PEDRO JEFERSON TOLEDO, que atuou na prisão em flagrante de PAULO SÉRGIO, declarou na fase inquisitiva:

“Que a guarnição do grupo de apoio 03, do 3o BPM, estava em rondas pela Rua Vilhena, no bairro Novo Horizonte, quando avistou um indivíduo defronte ao imóvel de número 135, próximo ao ‘Cabaré da Márcia’; que quando o indivíduo percebeu a aproximação da guarnição, empreendeu fuga entrando no imóvel citado e pulando muros em seguida, obtendo êxito na fuga; que na residência a guarnição surpreendeu o indivíduo PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES em um quarto, misturando algo em um prato; que assim sendo, fizeram a abordagem e constataram que o suspeito estava preparando porções de entorpecentes; que em busca no local encontraram um tubo de alumínio, contendo 11 [onze] cabecinhas de substância aparentando ser cocaína, duas embalagens de substância em pó, esbranquiçada, aparentando ser ácido bórico, e demais materiais arrolados, visto que o suspeito conduzido disse ser ‘proveniente de troca por entorpecentes’; que deseja salientar que, no momento em que fizeram a abordagem, o suspeito tentou fugir e foi necessário usar de técnicas de imobilização, vindo o suspeito a cair no chão, sofrendo lesão no rosto, lado direito; que assim sendo, fizeram a condução [...]”

O SD PM IVAN BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO, que compunha a guarnição, acrescentou, ainda, que foram localizados
um prato com resquícios de droga e um carretel de linha branca, idêntica à utilizada para amarrar as trouxinhas
, além de
dois rádios comunicadores
“TALKABOUT” no interior da residência, ligados nos carregadores de bateria,
“denotando que também são utilizados entre os ‘olheiros’ e o conduzido”
.

PAULO SÉRGIO manifestou o desejo de só se pronunciar em juízo, permanecendo em silêncio no seu interrogatório policial.

Além das drogas e dos rádios comunicadores já mencionados, foram apreendidos diversos celulares e eletroeletrônicos, recebidos como pagamento da mercancia de drogas, como relatado pelos policiais militares.

Ouvido em juízo, PEDRO JEFERSON TOLEDO confirmou as declarações prestadas na fase investigativa, acrescentando que já tinham denúncias anteriores de tráfico de drogas na residência de PAULO SÉRGIO, que foi flagrado fracionando os entorpecentes,
“revirando a droga”
e
“preparando as cabecinhas”
. Esclareceu que,
ao ser abordado, o recorrente admitiu a mercancia de drogas, e que os eletroeletrônicos eram provenientes deste comércio
.

IVAN BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO declarou que estavam em rondas pelo local e, ao avistar a guarnição, um indivíduo, em atitude suspeita, entrou na residência, razão pela qual foram averiguar a situação. O indivíduo pulou o muro e evadiu-se do imóvel, quando visualizaram PAULO SÉRGIO dentro da residência,
“misturando a droga”
.

Em seu interrogatório judicial, PAULO SÉRGIO negou a traficância, admitindo a condição de usuário, e que a droga encontrada
“era para seu consumo próprio”
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante.

A apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos utilizados no seu fracionamento como
ácido bórico
, prato para mistura e carretel de linha, bem como de objetos recebidos em pagamento das drogas, aliados à prova testemunhal, fornecem elementos seguros para embasar a condenação.

Registro que a jurisprudência pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ
: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF
: “[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado aos demais critérios previstos no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, em especial a localização de objetos comumente utilizados no seu preparo e multiplicação [
ácido bórico, armazenado junto com a droga
], dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016; Ap 130333/2016). [...] (N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...] (N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

Em relação à dosimetria, verifico que o juízo de origem negativou a
culpabilidade
e os
antecedentes
de PAULO SÉRGIO.

No tocante à culpabilidade, a fundamentação é a seguinte:

“Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a
culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado
, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que
infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, manter em depósito e preparar
. [...]”

Nesse ponto, verifico que ambas as condutas são inerentes ao tipo penal, que prevê 18 [dezoito], ao todo:

Artigo 33 -
Importar
,
exportar
,
remeter
,
preparar
,

produzir
,
fabricar
,
adquirir
,
vender
,
expor à venda
,
oferecer
,
ter em depósito
,

transportar
,
trazer consigo
,
guardar
,
prescrever
,
ministrar
,
entregar a consumo
ou
fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, se as condutas praticadas pelo apelante são inerentes ao tipo penal, não podem servir para negativar sua culpabilidade.

Quanto à negativação dos antecedentes, o magistrado sentenciante utilizou uma condenação anterior, transitada em julgado antes do crime em apuração nestes autos, para desvalorá-la.

Contudo, esta condenação, transitada em julgado, deve ser sopesada na segunda fase, por se tratar de agravante, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa.

Na etapa intermediária, aplico a agravante da reincidência, com base na condenação mencionada, majorando a pena em 1/6 [um sexto], alcançando 5[cinco] anos e 10 [dez] meses e 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

Embora o réu tenha admitido a propriedade da droga apreendida,
não confessou a mercancia dela
, aduzindo ser mero usuário, o que não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Incabível reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o Acusado afirma ser apenas usuário de entorpecentes e não admite que praticou o crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 486.413/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA APENAS PARA USO PRÓPRIO
. I - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que parcial (qualificada) ou retratada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a respectiva atenuante. II - Todavia, na hipótese,
embora o réu tenha reconhecido a propriedade da droga apreendida, não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser mero usuário
. III - É firme nesta Corte Superior o entendimento de que
a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio
. Nessa hipótese, inexiste, nem sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1788976/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

[...]
no caso dos autos, embora o réu tenha reconhecido a propriedade da droga apreendida, não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser mero usuário
. 3. É firme nesta Corte Superior o entendimento de que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio
. Nessa hipótese, inexiste, nem sequer parcialmente, o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas a prática de delito diverso. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (AgRg no REsp 1417551/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 12/12/2017).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 5[cinco] anos e 10 [dez] meses e 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em razão da reincidência do réu [art. 33, §§ 2o e 3o, do CP].

No tocante ao pedido de detração, como bem salientou o magistrado sentenciante, o período em que esteve preso preventivamente não é suficiente para alterar o regime de cumprimento da reprimenda, devendo, portanto, ser efetuada pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de PAULO SÉRGIO AMORIM MENDES, apenas para redimensionar sua pena para 5[cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 [quinhentos e oitenta e três] dias-multa, estes no patamar mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020